Tribunal: TJDFT
Processo: 0732324-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA – REQUISITOS PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e na documentação juntada aos autos (ID 36310653 - Pág. 1/3), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Narra a autora que adquiriu o veículo Volkswagen Voyage Flex, 2014/2015, de placa OTN-4764, por meio de financiamento bancário, mas que, em decorrência de inadimplência, o veículo foi objeto de ação de busca e apreensão, o qual foi apreendido e removido para depósito. Segundo ela, em 13/09/2021, firmou acordo e pagou a dívida, sendo-lhe devolvido o veículo e garantido que seu nome seria excluído dos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito quitado na ação de busca e apreensão, para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e para condenar o réu no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o veículo da autora foi objeto da ação de busca e apreensão 0704335-11.2021.8.07.0003 (ID 36310658); que este foi apreendido e removido para depósito; que, em 13/09/2021, a autora realizou depósito judicial no valor de R$ 12.421,27, quitando integralmente a dívida (ID 36310658 - Pág. 104/105) e que a sentença de extinção naqueles autos transitou em julgado em 26/10/2021 (ID 36310658 - Pág. 124).
4. Da repetição do indébito.
4.1 Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017.
4.2 No caso, não há comprovação de que a empresa ré tenha enviado alguma cobrança à autora após a quitação do débito em 13/09/2021. A carta enviada pelo SCPC, em 07/10/2021, informando sobre restrição relacionada à dívida vencida em 11/11/2020, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão não caracteriza cobrança. Noutra via, mesmo que se tratasse de cobrança, não há notícias nos autos de que a autora tenha pago novamente a dívida, a justificar a repetição do indébito.
4.3 Destarte, irretocável a sentença vergastada nesse ponto.
5. Dos danos morais.
5.1 "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
5.2 Verifica-se que o nome da autora foi inscrito de forma legítima nos cadastros de inadimplentes em razão de ausência de pagamento das parcelas do financiamento bancário (ID 36310656 - Pág. 1). Entretanto, ajuizada ação de busca e apreensão, a dívida foi quitada e o processo extinto por sentença transitada em julgado em 26/10/2021 (ID 36310658 - Pág. 124). O documento de ID 36310656 - Pág. 1, expedido em 11/11/2021, ou seja, após o pagamento da dívida e a extinção da ação de busca e apreensão indica que naquela data o nome da autora ainda estava ativo nos cadastros de inadimplentes, não existindo documento que indique a manutenção em data posterior. Destarte, a manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
5.3 Por sua vez, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
5.4 Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de o nome da autora ter permanecido indevidamente nos cadastros de inadimplentes por curto período de tempo, comprovadamente até 11/11/2021, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.